Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715725-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO BEMFICA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MURILO BEMFICA MOREIRA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar que buscava a inscrição e participação em concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, afastando a restrição etária prevista no item 3.1.1, alínea “e” do Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, com fundamento nos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Em suas razões recursais (ID 71051861), o impetrante, policial militar do Estado de Goiás, informa que realizou inscrição em concurso público promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), regido pelo Edital no 03/2025 – DGP/PMDF. Sustenta que, após a retificação no edital, passou a ser exigido o envio de documentação comprobatória da idade no ato da inscrição, reiterando-se a fixação do limite máximo de 30 (trinta) anos para candidatos civis, com previsão de exceção apenas para os policiais militares da ativa da própria Corporação. Defende que a exceção à limitação etária prevista no art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984 deve ser estendida também aos militares da ativa de outros estados, sob pena de violação ao princípio da isonomia e à igualdade material garantida constitucionalmente. Argumenta que não há justificativa plausível para tratar de forma distinta militares que exercem funções análogas, ainda que pertencentes a corporações distintas. Invoca, ainda, a superveniência da Lei no 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das PMs e Corpos de Bombeiros Militares), a qual, segundo sustenta, teria introduzido normas que reforçam a necessidade de tratamento igualitário entre militares das diversas unidades federativas, inclusive para fins de ingresso em novas corporações. Nessa linha argumentativa, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para o fim de determinar o direito do candidato de se inscrever/concorrer no concurso da PMDF em igualdade de condições com os militares da ativa da corporação, já que Policial Militar do Estado de Goiás, afastando-se qualquer restrição etária do edital, em sua alínea “e” do item 3.1.1.” Preparo dispensado por força da gratuidade concedida no processo originário. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O agravante se insurge contra decisão do Juízo “a quo” que indeferiu a concessão de liminar no Mandado de Segurança, por entender ausentes os requisitos legais para o afastamento da limitação etária disposta no Edital no 03/2025 – DGP/PMDF e na Lei no 7.289/1984. Pela pertinência, confira-se o teor do decisum impugnado: “A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito. Com efeito, nota-se que existe uma lei específica para os cargos da Polícia Militar do Distrito Federal, a Lei 7.289/84. Tal lei, em seu artigo 11, dispõe a idade máxima necessária para ingressar em seus Quadros: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Percebe-se, portanto, que a lei que rege o concurso público da PMDF exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a 35 (trinta e cinco) anos nos quadros que exijam formação superior e 30 (trinta) anos nos demais quadros, existindo presunção de legitimidade da lei, o que não pode ser afastada na análise sumária de liminar. No que tange ao fato de o impetrante ressaltar que já faz parte de carreira militar, suas alegações não afastam a presunção de legitimidade ostentada pela exigência legal e administrativa, legitimidade que açambarca inclusive as razões de fato que impulsionaram o gestor a impor a referida regra em observância ao perfil capacitante para o desempenho das funções. Por certo, o fato de os limites máximos não serem exigidos dos que já integram as carreiras da PMDF tem sua ratio sustentada por um critério de rotineira observância e acompanhamento hierárquico dos quantos já desempenham a função na Corporação PMDF, o que pode não ser atribuível à Corporação de outros Estados da Federação em grau de exigência e acompanhamento. Destaca-se que há verbete sumular (no 683 - editado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal), o qual dispõe que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”, o que é o caso dos autos, uma vez que, como dito, há norma legal vigente que justifica a disposição editalícia, inclusive quanto à conferência do critério etário no momento da inscrição. Sendo assim, não há probabilidade do direito apta a permitir a concessão de liminar. Nesse sentido destaca-se ementa de julgado do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. EXCEÇÃO. APLICAÇÃO RESTRITA AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. 2. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade. 3. A restrição de idade em concursos públicos é constitucional, desde que haja justificativa baseada nas atribuições do cargo a ser exercido. Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. 4. O legislador fixou os limites objetivos para requisito para ingresso na PMDF, prevendo idade máxima de trinta anos para ingresso nos quadros que não exigem titulação específica. 5. Não viola a isonomia a ressalva contida na parte final do art. 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, que deixa de aplicar o limite etário aos policiais militares da ativa pertencentes aos quadros da Corporação do Distrito Federal. 5.1. Permitir interpretação diferente, entendendo-se corporação como Polícia Militar de qualquer outra unidade federativa, acarretaria uma extensão indevida e ilegal aos demais integrantes das forças militares de todo o Brasil, quando o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal regula de forma diversa. 5.2. O motivo da ressalva é o melhor interesse da corporação, ao estimular os integrantes dos quadros militares, que já conhecem a estrutura disciplinar e hierárquica e preenchem os requisitos físicos e psicológicos necessários, a progredir na carreira dentro do próprio Estado. 6. Ausente ilegalidade no indeferimento da inscrição do impetrante por exceder o limite de idade constante do edital e da Lei 7.289/1984, a segurança deve ser denegada. 7. Suscitada de ofício preliminar de inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada. (Acórdão 1783162, 0702422-75.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) G.N. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, em razão da inexistência de comprovação de ilegalidade e da probabilidade do direito.” A Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, em seu art. 11, §1o, estabelece de forma expressa: “A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.” O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.335.806 AgR, declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do referido dispositivo, afastando a diferenciação de critérios etários entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF. Veja-se: “ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. L. FEDERAL 7.289/84, ART. 11, § 1o, PARTE FINAL. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Nesse contexto, antes mesmo de se cogitar da vindicada equiparação entre militares oriundos de diferentes unidades da federação, impõe-se reconhecer que todos os candidatos, independentemente de sua condição funcional, estão igualmente sujeitos ao limite etário previsto no edital. No ponto, cumpre enfatizar que o decisum que afastou a diferenciação não suprimiu o limite etário de 30 (trinta) anos previsto no edital e na legislação regente. Ao contrário, consolidou a obrigatoriedade de aplicação igualitária desse limite a todos os candidatos, sejam civis ou militares da ativa. Assim, o requisito etário subsiste como condição objetiva para o ingresso no certame, incidindo indistintamente sobre todos os concorrentes. No caso em análise, o agravante conta com 36 (trinta e seis) anos de idade, ultrapassando o limite máximo fixado na norma de regência do concurso. Isto é, conferido o tratamento isonômico entre civis e militares da ativa, a manutenção do critério etário impede sua participação regular no certame, ante o não preenchimento das condições legais e editalícias exigidas para a inscrição. Ao analisar caso semelhante, outra não foi a compreensão deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o.” (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Por conseguinte, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator